Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-46.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705692-46.2019.8.07.0019 EMBARGANTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração opostos por José Roberto de Oliveira (Id. 32558760) em face do Acordão Id. 32456311, intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração do voto. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora